Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708696-25.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA MARTINS, SHIRLEY CRISTINA ALVES CAMARGO MARTINS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARY CARMEN, DETY CARLOS DE ALARCAO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em ação anulatória de hasta pública proposta contra o Condomínio do Edifício Mary Carmen e Dety Carlos de Alarcão, rejeitou os pedidos (id 43118475). O Condomínio do Edifício Mary Carmen argui, em contrarrazões, a de ilegitimidade ativa de Carlos Antônio da Silva Martins e Shirley Cristina Alves Camargo Martins (id 43118483). O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se expressamente a respeito da ilegitimidade ativa. O Distrito Federal não interpôs recurso apto a devolver a este Tribunal de Justiça a análise da questão. Intime-se o Condomínio do Edifício Mary Carmen para se manifestar no prazo de cinco (5) dias a respeito da inadequação da via eleita em relação ao pedido de ilegitimidade ativa. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator